Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737357-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S.A. contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de probabilidade do direito (ID 41155425). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator